Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-53.2025.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-53.2025.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDSON RIBEIRO SOUSA - CPF: 880.284.702-97 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON SOUSA ADORNO - CPF: 013.011.681-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MONTTANA PASSOS DE FARIA - CPF: 046.608.301-79 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), JOSE SILVANIO DE MAGALHAES NETO - CPF: 429.668.172-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA EM VEÍCULO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM INFORMAÇÕES PRÉVIAS E COMPORTAMENTO SUSPEITO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. PENA DE MULTA. PERDIMENTO E RESTITUIÇÃO DE BENS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condena o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 408 dias-multa, com decretação de perdimento de numerário, aparelho celular e veículo apreendido, em razão da apreensão de aproximadamente 14,8 kg de cocaína acondicionada em compartimento oculto no tanque de combustível de automóvel por ele conduzido. A Defesa postula, em síntese, o reconhecimento de nulidades (busca veicular e quebra de sigilo telefônico), a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do § 4º do art. 33, a isenção da pena de multa e a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares, que culmina na apreensão da droga, apresenta nulidade por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a quebra de sigilo telefônico e o manejo das provas telemáticas geram nulidade por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se autoriza o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) comporta majoração; (v) analisar se a hipossuficiência econômica do condenado autoriza a isenção da pena de multa cumulativamente imposta; e (vi) decidir sobre a possibilidade de restituição do veículo, do numerário e do aparelho celular apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e veicular se funda em elementos concretos de inteligência policial – informação prévia e qualificada da Polícia Federal, Polícia Militar de Água Boa e PRF sobre veículo específico (modelo, cor e placa) supostamente utilizado no transporte de drogas, aliada ao comportamento nervoso do condutor e às inconsistências em sua documentação – configurando a “fundada suspeita” exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, de modo que a revista e a subsequente apreensão da droga se realizam dentro da legalidade, afastando-se a alegação de nulidade.

4.

A decisão que defere a quebra do sigilo telemático se apresenta fundamentada na apreensão de grande quantidade de droga (mais de 14 kg de pasta-base de cocaína) e na necessidade da medida para identificar demais envolvidos e elucidar o tráfico interestadual, demonstrando justa causa, proporcionalidade e adequação, de modo que não se verifica cerceamento de defesa, especialmente porque a Defesa tem acesso aos elementos colhidos (relatório de mídias) e exerce o contraditório em todas as fases processuais.

5.

A alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta porque, à luz do art. 563 do CPP e do princípio do
pas de nullité sans grief
, o reconhecimento de qualquer nulidade – inclusive as tidas por absolutas – exige demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorre no caso concreto, sendo insuficiente a mera irresignação com o meio probatório adotado.

6.

A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudo pericial e demais peças do inquérito, evidenciando a apreensão de 14 tabletes de cocaína (14.819,58g) e uma porção de 0,72g, acondicionados em compartimento oculto no tanque de combustível e em região próxima ao câmbio, o que satisfaz os elementos do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, classificado como crime de ação múltipla, cuja consumação exige apenas a prática de um dos verbos nucleares, notadamente o transporte para fins de mercancia.

7.

A autoria e o dolo se comprovam pela confissão judicial do réu quanto ao transporte ilícito da droga, bem como pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relatam a apreensão do entorpecente em compartimento adulterado e a admissão, pelo acusado, de que receberia pagamento pelo transporte, destinando a droga a outro Estado, sendo certo que a condição de policiais não reduz, por si só, a credibilidade de seus depoimentos, que gozam de fé pública e se compatibilizam com o restante do acervo probatório.

8.

A causa de aumento do tráfico interestadual prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 se configura porque os elementos dos autos – em especial a declaração do réu aos policiais de que levaria a droga ao Estado do Pará, bem como o relatório do sistema Córtex/INFOSSEG demonstrando a circulação do veículo entre Pará e Mato Grosso – evidenciam a inequívoca finalidade de transporte de entorpecentes entre unidades da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição da fronteira estadual, à luz da Súmula n. 587 do STJ e do Enunciado Orientativo n. 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9.

A pena-base se fixa acima do mínimo legal com base em circunstância judicial concreta – o
modus operandi
sofisticado empregado na prática delitiva, consistente na ocultação de grande quantidade de cocaína em compartimento artificiosamente preparado no interior do tanque de combustível, técnica que revela planejamento prévio, organização e intenção deliberada de fraudar a fiscalização – o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em consonância com a jurisprudência que admite a exasperação da pena em razão da forma mais reprovável de execução do delito.

10.

A natureza e a significativa quantidade da droga apreendida podem ser utilizadas, sem
bis in idem
, para modular a fração de redução da pena na aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), desde que não sejam novamente valoradas na pena-base, de acordo com a orientação do STF (RE 666.334/AM, Tese 712) e do STJ (REsp 1.887.511/SP), razão pela qual se afasta sua utilização na primeira fase e se mantém o redutor em 1/3 (um terço), em face da apreensão de mais de 14 kg de cocaína, circunstância que demonstra maior gravidade concreta e afasta o perfil do traficante eventual.

11.

A fração máxima da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não se justifica porque a expressiva quantidade de droga e o alto potencial lesivo da substância apontam para maior reprovabilidade da conduta, permitindo que o julgador, no exercício de discricionariedade regrada, fixe o redutor em patamar intermediário, mesmo diante da primariedade e da ausência de provas de integração formal a organização criminosa.

12.

A pena de multa constitui espécie de sanção penal autônoma, de imposição cumulativa e obrigatória no tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que o julgador não pode afastá-la com fundamento na hipossuficiência econômica do condenado, inexistindo previsão legal para isenção ou dispensa em razão da situação financeira do apenado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

13.

A revisão da pena-base pelo Tribunal, sem agravamento do
quantum
final, se mostra possível em sede de apelação defensiva, permitindo o ajuste da fundamentação à jurisprudência dominante, sem caracterizar r
eformatio in pejus
, desde que mantido o resultado numérico da reprimenda, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

14.

A restituição do veículo apreendido se mostra inviável porque o apelante não comprovou ser o legítimo proprietário do bem, carecendo de legitimidade ativa para pleitear sua devolução, e porque a restituição de bens apreendidos em processo penal pressupõe prova inequívoca da propriedade e ausência de interesse do bem para a persecução penal, requisitos não atendidos no caso.

15.

A restituição do numerário (R$ 1.025,00) e do aparelho celular igualmente não se admite, uma vez que o condenado não comprovou a origem lícita dos bens, os quais se encontram diretamente vinculados ao delito de tráfico de drogas, de forma que o perdimento em favor da União decorre automaticamente da condenação, conforme art. 63 da Lei n. 11.343/2006, art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal e veicular fundada em informações prévias qualificadas sobre veículo suspeito e em comportamento objetivamente suspeito do abordado atende ao requisito de “fundada suspeita” dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, sendo lícitas as provas dela decorrentes. 2. A quebra de sigilo telemático deferida por decisão judicial fundamentada na apreensão de grande quantidade de drogas e na necessidade de identificação de outros envolvidos, com acesso da Defesa aos elementos colhidos, não configura cerceamento de defesa nem gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. 3. No crime de tráfico de drogas, a confissão judicial do réu aliada a depoimentos policiais coerentes, harmônicos e colhidos sob contraditório constitui lastro probatório suficiente para a manutenção da condenação, não sendo a qualidade de policial motivo para desqualificar o testemunho, salvo prova de parcialidade. 4. A causa de aumento do tráfico interestadual do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 incide quando demonstrada a inequívoca intenção de transportar droga entre unidades da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição da fronteira estadual, à luz da Súmula n. 587 do STJ e do Enunciado Orientativo n. 04 do TJMT. 5. O emprego de
modus operandi
sofisticado, consistente na ocultação de grande quantidade de entorpecentes em compartimento clandestino de veículo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 6. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser consideradas ou na fixação da pena-base ou na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), mas não em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
, devendo, na hipótese, repercutir apenas na definição da fração de redução. 7. A apreensão de mais de 14 kg de cocaína legitima a fixação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal, por indicar maior gravidade concreta e afastar o perfil de traficante eventual. 8. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 tem aplicação obrigatória e cumulativa, não podendo ser afastada com base na hipossuficiência econômica do condenado, à falta de previsão legal. 9. A restituição de bens apreendidos em processo por tráfico de drogas exige prova inequívoca da propriedade, da origem lícita e da desnecessidade do bem ao feito, não sendo possível a devolução quando ausentes tais requisitos ou quando decretado o perdimento na sentença condenatória”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; art. 93, IX; art. 243, parágrafo único. CP, arts. 32, I a III; 59; 68; 91. CPP, arts. 240, § 2º; 244; 563. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, V; 42; 63.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Enunciados Orientativos n. 04, 07, 08, 39 e 48, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11.04.2017; N.U 0002807-70.2016.8.11.0027, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.12.2019, DJE 06.12.2019; N.U 1004072-34.2022.8.11.0010, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17.07.2024, DJE 19.07.2024; N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.05.2025, DJE 16.05.2025; N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.05.2025, DJE 16.05.2025;
STJ
, AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.10.2019, DJe 19.11.2019; HC 460.697/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.02.2019, DJe 08.03.2019; AgRg no HC 643.428/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 20.03.2023; REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021; EDcl nos EDcl no HC 723.643/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado – TRF1), Sexta Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; REsp 1.745.132/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.08.2018, DJe 31.08.2018; AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; Súmula 587;
STF
, RE 666.334/AM, Plenário, repercussão geral, Tese 712; AgRg no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEIDSON RIBEIRO SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEIDSON RIBEIRO SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000487-53.2025.8.11.0079, que o
condenou
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
e §4º c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, declarando, ainda, o perdimento dos bens apreendidos.

Nas razões recursais constantes do documento digital de ID 310387917, o apelante pleiteia, em síntese, a
absolvição
ao argumento de
nulidade
da busca veicular
, por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP), bem como da
decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico
, por ser genérica e desprovida de fundamentação. Sustenta, ainda, a ocorrência de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

No mérito, postula a
absolvição
por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, o
expurgo da causa de aumento de pena
pertinente à interestadualidade (art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006); a fixação da
pena-base no mínimo legal
; a incidência da
fração máxima redutora
prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; a
revogação do perdimento dos bens
apreendidos e a
isenção da pena de multa
, diante da alegada hipossuficiência socioeconômica.

Em contrarrazões anexadas sob o ID 310387919, o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer o
desprovimento
do apelo, entendimento igualmente adotado no parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, constante dos autos eletrônicos sob o ID 316354375.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
CLEIDSON RIBEIRO SOUSA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva do recorrente é suscitada como matéria preliminar e refere-se à alegada
nulidade da busca veicular
, sob o argumento de que esta teria sido realizada sem qualquer justificativa plausível, o que acarretaria a ilicitude das provas produzidas e, por conseguinte, ensejaria a
absolvição
do apelante.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca veicular. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 310387907, págs. 2-3],
in verbis
:

“[...]
2.1. Da nulidade da busca veicular e ausência de fundadas suspeitas

A defesa alega que a busca veicular foi ilegal, resultando na ilicitude das provas obtidas, e que não havia fundadas suspeitas para a abordagem e a revista, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada e a necessidade de absolvição por ausência de provas.

Essa tese não prospera
.

Conforme depoimentos dos policiais militares EMERSON SOUSA ADORNO (ID 189332933, pág. 11) e LUCAS MONTTANA PASSOS DE FARIA (ID 189332933, pág. 13), a abordagem do veículo ocorreu após informações prévias e qualificadas recebidas da Polícia Federal e da Polícia Militar de Água Boa sobre um veículo Gol branco, com características específicas, que estaria transportando drogas na região.

Além disso, durante a abordagem, o próprio denunciado CLEIDSON RIBEIRO SOUSA demonstrou comportamento nervoso e apresentou inconsistências em sua documentação e informações (ID 189332931, pág. 2). Tais elementos, somados à informação preexistente, configuram a "fundada suspeita" exigida pelo ordenamento jurídico para a realização da busca pessoal e veicular.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que informações concretas, ainda que oriundas de denúncia anônima ou de outros órgãos, corroboradas por elementos objetivos, como o comportamento suspeito do abordado, justificam a busca, afastando a ilicitude da prova (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).

A descoberta da pequena porção de cocaína no bolso do motorista e, posteriormente, a grande quantidade de droga ocultada no tanque de combustível, é prova robusta da licitude da diligência, que não se pautou em mera intuição, mas em elementos concretos de inteligência e comportamento suspeito.

Dessa forma, as provas foram obtidas por meios lícitos e não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. [...]”.

Após detida análise dos autos,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

O policial
Emerson Sousa Adorno
, ao depor em juízo, apresentou narrativa tecnicamente consistente acerca da dinâmica que culminou na prisão do acusado em 14 de março. Informou que, durante patrulhamento ostensivo, a equipe recebeu comunicação da Polícia Rodoviária Federal indicando que um veículo específico – identificado por modelo e placa – transitava pela região de Ribeirão Cascalheira supostamente transportando substâncias entorpecentes. Como o automóvel já havia ultrapassado o perímetro urbano, a guarnição posicionou-se estrategicamente na saída para Querência, logrando êxito na sua localização.

Segundo o depoente, a abordagem inicial transcorreu sem intercorrências: o condutor apresentou comportamento aparentemente calmo e acatou as determinações policiais. Todavia, à medida que a busca veicular se aprofundava, passou a demonstrar acentuado nervosismo, questionando reiteradamente a motivação da diligência e alegando exercer atividade laboral lícita. Durante a revista, foi localizada, em compartimento oculto próximo à alavanca de câmbio, uma porção de cocaína, circunstância que ensejou a condução do suspeito e do veículo ao pelotão para vistoria técnica minuciosa.

Prosseguiu asserindo que no exame detalhado, a equipe observou que o veículo apresentava rebaixamento atípico e ausência de bagagens, fatores que suscitaram hipótese de compartimento clandestino. Com apoio de um mecânico, procedeu-se à retirada da bomba de combustível, momento em que foram encontrados
quatorze tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, acondicionados no interior do tanque em balões plásticos
, além da porção previamente localizada
.

Relatou que o réu teria afirmado à equipe policial que obtivera a droga na região de Cuiabá e que a transportaria até o Estado do Pará, onde receberia pagamento pelo serviço, revelando ciência inequívoca da natureza e do destino ilícito da carga. O depoente acrescentou que o suspeito alegara ser usuário, afirmando ter consumido parte do entorpecente para manter-se desperto durante a viagem, bem como ter mencionado vínculo empregatício em fazenda situada próxima a Primavera do Leste – informação que, segundo o policial, não se coadunava com a rota registrada do veículo, que incluía passagem comprovada por Cuiabá. Por fim, destacou que o acusado em nenhum momento afirmou transportar a droga para Vila Rica. [Relatório de Mídias, ID 310387906].

Essa reconstrução fática é corroborada pelo relato do colega de farda
Lucas Monttana Passos de Faria
, prestado perante a autoridade policial, nos seguintes termos:

“QUE na data de hoje, por volta das 09:00 horas a equipe policial foi
informada por meio da Polícia Federal e Polícia Militar de Agua Boa, sobre a possível presença de drogas no interior de um veículo gol de cor branca, que circulava pela região. Que diante da informação recebida, a equipe de policiais militares de Ribeirão Cascalheira, montou um bloqueio estratégico na rodovia
br158 próximo a fazenda Caaporã para proceder com a abordagem do referido veículo.
Durante a abordagem, o motorista demonstrou comportamento nervoso e inconsistências em sua documentação e informações, que foi encontrado e seu bolso direito uma quantia de r$ 1.025,00. QUE foi realizada busca veicular e no interior do veículo foi localizado próximo ao banco do motorista uma pequena porção análoga de cocaína de uso do motorista
.
QUE diante da suspeita, o veículo foi encaminhado para revista minuciosa, sendo o tanque de gasolina identificado como ponto de possível ocultação de ilícitos.
Após o devido procedimento, foi realizada a
abertura do tanque de combustível, sendo encontrado, de forma dissimulada, 14 tabletes de pasta base de cocaína
, com peso aproximado de 14,600 kg. QUE
após abertura do tanque, percebemos que havia tabletes embalados em balões plásticos, que alguns balões estavam rasgados e foi possível ver que se tratava de entorpecente devido a cor e odor das substâncias
. QUE foi localizado um involucro contendo substância semelhante à cocaína, em embalagem plástica. QUE foi dada voz de prisão ao motorista e a droga apreendida foi encaminhada para delegacia de polícia civil local, o veículo e o material ilícito foram apresentados na delegacia da Polícia civil”
(Inquérito Policial, ID 310387437, p. 13-14).

Perante a autoridade policial, o recorrente
CLEIDSON RIBEIRO SOUSA
esclareceu que veio de Cuiabá dirigindo um carro de uma locadora “Marabá”, localizada no Pará, e que estava trabalhando como motorista em uma fazenda próxima a Campo Verde, denominada Fazenda Flórida, onde laborou por poucos dias.

Negou ter conhecimento do entorpecente encontrado no tanque do veículo
e afirmou que
a pequena quantidade encontrada no câmbio era para uso próprio
, pois, por trabalhar como motorista, às vezes utiliza pequena quantidade para conseguir viajar, reiterando que a quantia apreendida não chegava a uma grama e era exclusivamente de seu consumo. Relatou que estava indo para a companhia quando foi abordado. Questionado pela defesa sobre o nervosismo registrado no boletim de ocorrência, explicou que ficou nervoso devido ao modo da ação policial, ressaltando que não possui passagens pela polícia e não está acostumado a ser abordado, motivo pelo qual ficou nervoso no momento, mas não por estar com droga escondida no carro, negando veementemente qualquer envolvimento com o entorpecente localizado no tanque. Disse ter respondido a todas as perguntas feitas pelos policiais no momento dos fatos e afirmou não ter mais nada a acrescentar. [Inquérito policial, ID 310387858].

Durante a fase instrutória
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o ora
apelante
relatou que, à época de sua prisão, havia sido recentemente dispensado do emprego que exercia como motorista de carreta de nove eixos, função que desempenhava há aproximadamente oito meses em uma empresa sediada no Estado de Goiás, para a qual realizava o transporte de cimento entre os Estados do Tocantins, Maranhão, Pará e Goiás.

Esclareceu que, em razão do período chuvoso na região Norte, houve diminuição no volume de carregamentos, o que acarretou a redução da demanda e, consequentemente, a dispensa de diversos motoristas, incluindo o réu. Tal circunstância o teria colocado em situação de dificuldade financeira.

Informou que, após ser dispensado em Marabá, deslocou-se até o Estado de Mato Grosso, tendo inicialmente chegado à Fazenda Flórida, localizada no município de Primavera do Leste, onde trabalhou por cerca de dez dias. Contudo, em razão de desentendimento com o encarregado local, seguiu viagem até Cuiabá, com o objetivo de buscar novo emprego, chegando inclusive a pernoitar em seu veículo, estacionado em um posto de combustíveis, enquanto procurava oportunidades em transportadoras da região.

Afirmou que, nesse posto, conheceu um indivíduo identificado apenas como João, o qual lhe ofereceu um serviço, esclarecendo que se tratava do transporte de entorpecentes até determinado destino. Diante das dificuldades financeiras pelas quais passava, aceitou a proposta
.
Confessou que, de fato, estava transportando drogas, porém, esclareceu que não se destinava ao Estado do Pará, e sim que a carga fora retirada em Cuiabá e seria levada até o município de Vila Rica, no interior do Estado do Mato Grosso
. [Relatório de Mídias, ID 310387906].

Conforme se depreende dos elementos probatórios acima expostos, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais militares
Emerson Sousa Adorno
e
Lucas Monttana Passos de Faria
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a abordagem do veículo ocorreu com base em informações prévias e qualificadas, repassadas pela Polícia Federal e pela Polícia Militar de Água Boa. A notícia-crime dava conta de que um veículo VW/Gol, de cor branca, com características específicas e placas OTW-2090, estaria transportando entorpecentes na região.

Durante a abordagem, o ora
recorrente apresentou comportamento visivelmente nervoso e inconsistências em sua documentação
, circunstâncias que, somadas às informações pré-existentes, configuram a
fundada suspeita
exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A descoberta de
uma pequena porção de cocaína escondida no câmbio do veículo
reforçou a suspeita inicial, legitimando a revista minuciosa no tanque de combustível, local em que foram localizados
14 (quatorze) tabletes de cocaína
, totalizando
14.819,58g (quatorze quilogramas, oitocentos e dezenove gramas e cinquenta e oito centigramas)
da substância. Essa sequência lógica de acontecimentos evidencia a
licitude da diligência
, a qual se fundou em dados concretos e comportamento suspeito, não em mera intuição.

Diante desse panorama,
inexiste qualquer vício de legalidade
na abordagem realizada, uma vez que a revista pessoal e veicular foi conduzida em conformidade com os parâmetros normativos que regem a atuação ostensiva e preventiva das forças de segurança pública, não havendo, portanto, violação a direitos ou garantias fundamentais do abordado

A
inviolabilidade da intimidade e da vida privada
, conquanto se revista de natureza fundamental no ordenamento constitucional vigente,
não possui caráter absoluto
, podendo ser legitimamente relativizada por normas infraconstitucionais que autorizam sua mitigação em situações excepcionais. Nesse sentido, os arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal autorizam a realização de busca pessoal e veicular desde que haja
fundada suspeita
de que o indivíduo esteja na posse de instrumentos, objetos ou produtos relacionados à prática criminosa.

A busca em pessoas e veículos
dispensa autorização judicial prévia
, exigindo-se, contudo, um juízo de probabilidade respaldado em elementos objetivos e observáveis no momento da abordagem. No caso em apreço,
os dados concretos que precederam a intervenção policial, somados ao material efetivamente apreendido, conferem plena legitimidade à diligência realizada
, demonstrando o respeito aos ditames legais que regulam a atividade estatal de controle e repressão penal.

Nesse sentido, este Egrégio Sodalício já firmou entendimento no seguinte julgado: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Pretório Excelso consignou que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas configura requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, porquanto não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Constituição Federal, constituindo, portanto, indevida inovação em matéria constitucional.

À luz desse entendimento, conclui-se que o
conjunto fático-probatório
ora analisado não viola a cláusula de inviolabilidade domiciliar, cujo escopo abrange, de forma correlata, os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada. Tampouco se constata afronta à proteção constitucional da esfera privada no contexto das abordagens policiais e das subsequentes diligências de busca pessoal e veicular, as quais foram
realizadas dentro dos critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
.

Portanto, diante das considerações expendidas,
rejeita-se
a tese de nulidade da busca veicular.

É como voto a preliminar.

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante também argui ainda, em sede preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a prova obtida por meio da
quebra do sigilo telefônico
seria ilícita, diante da suposta ausência de demonstração de sua indispensabilidade.

Entretanto,
a preliminar não comporta acolhimento
.

A quebra do sigilo telemático foi regularmente
autorizada por decisão judicial fundamentada
, a qual destacou, como justa causa, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (
mais de
14 kg de pasta base de cocaína
), bem como a necessidade da medida para a
identificação de outros envolvidos
e para a
elucidação do tráfico interestadual
. A decisão judicial evidenciou, assim, a presença de
fundamentos fáticos e jurídicos concretos
, revelando a proporcionalidade e adequação da diligência em face da
gravidade concreta do delito
.

No mesmo sentido, esta Colenda Terceira Câmara Criminal já firmou entendimento de que:
“[...]
Não se pode falar em cerceamento do direito de defesa quando o relatório final, a representação da autoridade policial e a decisão que autorizou a interceptação telefônica são juntados aos autos antes das alegações finais
, mormente se o relatório parcial de análise acompanhou a denúncia. Não há nulidade a ser reconhecida quando as provas dos autos demonstram que havia elementos suficientes, indicando a ocorrência de crimes e sua autoria, para subsidiar o pedido de interceptação telefônica. [...]”
(N.U 0002807-70.2016.8.11.0027, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Ademais, os autos revelam que a
ilustre Defesa teve pleno acesso aos elementos obtidos
com a medida, exercendo o
contraditório em todas as fases processuais
, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas de defesa e o próprio acusado Relatório de Mídias – ID 310387906).

Por oportuno, cumpre esclarecer que
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal
, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief.
Registre-se, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as nulidades absolutas somente podem ser reconhecidas mediante a demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados das Turmas Criminais da egrégia Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Destaquei.

Dessa forma,
inexistente a demonstração de prejuízo concreto
, a mera irresignação com o meio de obtenção da prova não configura nulidade, razão pela qual, à luz do art. 563 do CPP,
REJEITA-SE
a tese de cerceamento de defesa.

É como voto a segunda preliminar.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, passa-se à análise do mérito, cujo núcleo fático encontra-se delineado na denúncia. Consta que, em
14 de março de 2025
, por volta das 9h, em via pública no município de Ribeirão Cascalheira/MT, o acusado
CLEIDSON RIBEIRO SOUZA
, de forma consciente e voluntária, adquiriu, transportou e trouxe consigo, para fins de traficância interestadual, significativa quantidade de substância entorpecente, consistente em
14 (quatorze) porções de cocaína
, totalizando aproximadamente
14,6 kg (quatorze quilos e seiscentos gramas)
.

Segundo a peça acusatória, as investigações tiveram início após comunicação repassada por policiais da cidade de Água Boa/MT, que informaram a circulação, na região, de um veículo Volkswagen Gol, cor branca, supostamente utilizado no transporte de drogas. Diante da notícia, a Polícia Militar instaurou ação coordenada de bloqueio e vigilância, logrando êxito em abordar o referido automóvel, conduzido pelo ora denunciado.

A narrativa policial indica que, no momento da abordagem, o réu demonstrou acentuado nervosismo e apresentou inconsistências na documentação pessoal e veicular, o que motivou busca preliminar no interior do automóvel. Nessa etapa, foi localizada uma pequena porção de cocaína no banco do motorista, circunstância que levou a equipe a encaminhar o veículo ao pelotão para inspeção técnica detalhada.

Realizada a vistoria minuciosa, constatou-se que o veículo possuía compartimento oculto no interior do tanque de combustível, onde estavam acondicionadas as 14 porções de cocaína, totalizando a carga de 14,6 kg. Após a apreensão, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Em seu relato informal, confirmou ter recebido o veículo na cidade de Marabá/PA, local de origem da droga, informação posteriormente corroborada por relatório gerado pelos
sistemas Córtex/INFOSSEG
, que registrou o trajeto do automóvel até o local da prisão. [Denúncia, ID 310387863].

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, instaurando-se a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da
procedência da pretensão punitiva estatal
e em sua
condenação
, como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, §4º c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Nesse contexto, insurge-se o réu perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO NARCOTRÁFICO INTERESTADUAL
:

A Defesa sustenta a ausência de comprovação quanto à autoria delitiva, alegando a fragilidade dos elementos de convicção reunidos ao longo da persecução penal, razão pela qual postula a
absolvição do acusado
com fundamento na
insuficiência de provas
.

Acaso rejeitada a tese absolutória, argumenta que não restou demonstrada a interestadualidade da conduta, pugnando, assim, pelo
afastamento da causa de aumento prevista no

art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006
.

Todavia, após detida análise dos autos,
não
vislumbro elementos que autorizem o acolhimento de nenhuma das teses defensivas.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 310387437), pelo boletim de ocorrência (ID 310387436), pelo termo de exibição e apreensão (ID 310387437, p. 9), pelo Laudo Pericial n.º 522.3.10.9191.2025.014637-A01 (ID 310387438), bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal. É incontroversa a apreensão, no interior do veículo conduzido pelo apelante, de
14 (quatorze) tabletes de cocaína
, totalizando
14.819,58g (quatorze quilogramas, oitocentos e dezenove gramas e cinquenta e oito centigramas)
, além de
01 (uma) porção da mesma substância pesando 0,72g (setenta e dois centigramas)
.

Ainda quanto à materialidade, embora o acusado não tenha sido surpreendido no exato momento da mercancia, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas é classificado, pela doutrina e jurisprudência, como crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, de modo que sua configuração não exige a prática de todos os verbos descritos no tipo penal. A mera conduta de
transportar
substância entorpecente com fim mercantil já é suficiente à consumação do delito, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Tal entendimento encontra-se consolidado neste Egrégio Tribunal, conforme o
Enunciado Orientativo n.º 07
, aprovado pela Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à
autoria delitiva
e ao
dolo
na prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, observa-se que o próprio recorrente, em sede judicial,
confessou ter transportado material entorpecente no interior do veículo
, negando, contudo, que realizaria a transposição de fronteiras estaduais. Alegou, nesse ponto, que receberia a droga em Cuiabá/MT e a levaria até Vila Rica/MT, ou seja, dentro dos limites do Estado de Mato Grosso (Relatório de Mídias – ID 310387906). Em razão dessa confissão parcial, o recorrente foi beneficiado com a circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria penal.

Não obstante, em consonância com a confissão judicial, as demais provas colhidas durante a instrução criminal
corroboram de forma firme e harmônica
não apenas a ocorrência do delito de tráfico de drogas, como também a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico interestadual.

Impõe-se ressaltar que o recurso defensivo limita-se a expressar mero inconformismo, na medida em que a sentença prolatada pelo Juízo de origem analisou o conjunto probatório de forma minuciosa, coerente e concatenada, culminando em decisão devidamente fundamentada quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Com efeito, o dolo do apelante – isto é, a consciência e a vontade de praticar a conduta tipificada – restou devidamente comprovado, especialmente diante dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Emerson Sousa Adorno
e
Lucas Monttana Passos de Faria
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais afirmaram que o réu
transportava no interior do veículo expressiva quantidade de entorpecentes, com destino ao Estado do Pará
.

Como se expôs na análise da preliminar de nulidade, o policial militar
Emerson Sousa Adorno
foi categórico ao afirmar, em juízo, que o próprio apelante declarou estar levando a droga ao Estado do Pará, mediante promessa de pagamento, o que reforça a destinação interestadual do entorpecente, nos exatos termos exigidos pelo art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas.

Segundo o relato do referido policial, no dia dos fatos, a guarnição recebeu alerta da Polícia Rodoviária Federal acerca de um veículo suspeito transportando drogas na região de Ribeirão Cascalheira/MT. Durante a abordagem, o condutor inicialmente colaborou, mas passou a demonstrar comportamento nervoso à medida que a vistoria progredia. Em compartimento oculto junto à alavanca de câmbio, foi localizada uma pequena porção de cocaína, circunstância que motivou a condução do veículo ao pelotão local.

Realizada inspeção técnica, constatou-se alteração na estrutura do automóvel e ausência de bagagens, o que levou à remoção da bomba de combustível com o auxílio de mecânico, ocasião em que foram encontrados
14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína
acondicionados em balões plásticos no interior do tanque de combustível.

O depoente também informou que o acusado reconheceu ter obtido a droga na região de Cuiabá e que a transportaria até o Estado do Pará, tendo inclusive declarado que receberia pagamento pela empreitada criminosa. Relatou, ainda, que o réu admitiu ser usuário e que consumira pequena porção da substância para se manter desperto durante o trajeto, além de ter mencionado atividade laboral próxima a Primavera do Leste, versão esta incompatível com o itinerário efetivamente percorrido. Por fim, enfatizou que em nenhum momento o acusado mencionou entrega ou destino em Vila Rica/MT. (Relatório de Mídias – ID 310387906)

Saliente-se que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que atuaram na fase investigativa
não compromete a credibilidade nem elide a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que
inexiste, nos autos, qualquer indício de interesse pessoal dos agentes estatais em atribuir, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva ao acusado
.

A esse respeito, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento ora esposado encontra plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a
validade e a força probatória dos depoimentos policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade por parte dos agentes públicos.

A propósito, nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
os depoimentos prestados por policiais gozam de fé pública
e, portanto,
não podem ser desconsiderados exclusivamente em razão da função exercida pelos depoentes
. Cabe à defesa o ônus de demonstrar eventual
imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

No caso em apreço, verifica-se que as declarações prestadas em juízo pelo policial militar
Emerson Sousa Adorno
estão em total consonância com o acervo probatório colhido na fase investigativa, especialmente quanto à abordagem policial realizada após o recebimento de informações da Polícia Rodoviária Federal sobre um veículo suspeito de transportar substância entorpecente. As informações repassadas incluíam características específicas e a placa do automóvel, o que levou à abordagem e revista veicular, resultando na apreensão de expressiva quantidade de drogas escondidas em compartimento oculto do tanque de combustível do veículo conduzido por
CLEIDSON RIBEIRO SOUSA
:
14 (quatorze) tabletes, totalizando 14.819,58g de cocaína
, além de
uma porção adicional de 0,72g da mesma substância
.

O conjunto probatório, nesse ponto, revela-se coeso e suficiente para respaldar a fundamentação exposta na sentença condenatória, autorizando a conclusão pela existência de lastro probatório apto a embasar o veredito judicial ora impugnado e, por conseguinte,
afastando-se o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas
.

Do mesmo modo, no que se refere à incidência da causa especial de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006
, constata-se a presença de elementos probatórios suficientes à sua configuração.

É pacífico na jurisprudência que a aplicação da referida majorante não exige a efetiva transposição das fronteiras entre unidades da Federação, bastando a demonstração inequívoca de que os entorpecentes tinham como destino outro Estado da Federação.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – destaquei.

Em igual sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.º 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No presente caso, o policial militar
Emerson Sousa Adorno
foi categórico, em juízo, ao afirmar que o apelante confessou que pretendia transportar a droga até o Estado do Pará, mediante pagamento, reforçando a destinação interestadual do entorpecente (Relatório de Mídias – ID 310387906).

Ademais, consta dos autos que o
relatório do sistema Córtex/INFOSEG
(ID 310387437, pág. 29) comprova, de forma inequívoca, a movimentação do veículo VW/Gol, placa OTW-2090, entre os Estados do Pará e do Mato Grosso.

Dessa forma, ainda que os entorpecentes não tenham efetivamente atingido o território paraense, em virtude da pronta atuação das forças de segurança pública, resta caracterizada a intenção de realizar o tráfico interestadual, circunstância suficiente para a incidência da majorante, nos termos da Súmula 587/STJ.

O conjunto probatório dos autos, que compreende materialidade robusta, confissão judicial e prova documental da rota interestadual, é coeso, convergente e plenamente apto a manter a condenação. A tentativa de desclassificação para tráfico simples se mostra descabida, em face da jurisprudência pacificada sobre o tema.

Diante disso, mantém-se íntegra a responsabilização penal de
CLEIDSON RIBEIRO SOUSA
pelo crime de tráfico de drogas com incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

II –
DA DOSIMETRIA DA PENA
– PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006
:

O recorrente insurge-se contra os critérios adotados na dosimetria da pena, pleiteando, de um lado, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o argumento de que a sanção inicial foi majorada de forma desproporcional e baseada em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, o que configuraria ofensa ao princípio da individualização da pena.

Por outro lado, sustenta que a
fração de 1/3 (um terço)
, aplicada na terceira etapa da dosimetria, a título de
redução da pena com fundamento na causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
,
não guarda proporcionalidade
frente às circunstâncias favoráveis reconhecidas nos autos. Segundo a tese defensiva, todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao acusado, de modo que
deveria ter sido aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços)
, prevista no referido dispositivo legal.

Após
cuidadoso exame do conjunto probatório e da sentença recorrida, con
stata-se que
não assiste razão à Defesa
.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
exasperação da pena-base
, na primeira fase da dosimetria,
exige fundamentação concreta
, sendo imprescindível a
valoração negativa de, ao menos, um dos vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal
, sob pena de violação ao
princípio constitucional da motivação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

No caso em apreço, verifica-se do teor da sentença (ID 310387907) que,
na
primeira fase
da dosimetria
, o juízo
a quo

exasperou a pena-base do apelante em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias
, fixando-a em
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, com fundamento na
valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:

as “circunstâncias do crime” e a “natureza e quantidade de drogas” apreendidas
.

A sentença, quanto a esse ponto, expressamente consignou:

“[...]
5.1. Primeira Fase – Pena-Base (Art. 59 do CP e Art. 42 da Lei 11.343/2006)

Para a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Natureza e Quantidade da Droga (Art. 42, Lei 11.343/2006): Desfavoráveis. No caso em tela, a quantidade de entorpecente é extremamente elevada (14,6 kg de pasta base de cocaína) e sua natureza (pasta base, precursora da cocaína, de alto potencial destrutivo) é altamente nociva à saúde pública e à sociedade em geral. Tal volume e tipo de droga indicam um considerável grau de reprovabilidade da conduta e a inserção do agente em uma rede de distribuição de grande porte
.

Culpabilidade
: Não há elementos nos autos para valoração negativa, motivo pelo qual a considero
neutra
.

Antecedentes
:
Favoráveis
. Réu tecnicamente primário.

Conduta Social
: Não há elementos nos autos que permitam aferir a conduta social do réu de forma positiva ou negativa.
Neutra
.

Personalidade
: Não há elementos nos autos que permitam traçar o perfil psicológico do réu.
Neutra
.

Motivos do Crime
: Não há nos autos elementos que justifique a exasperação da pena base.
Neutros
.

Circunstâncias do Crime: Desfavoráveis, caracterizadas pela forma sofisticada de ocultação da droga no tanque de combustível do veículo, o que denota um planejamento prévio e a intenção de burlar a fiscalização.

Consequências do Crime
: O tráfico de drogas atinge a saúde pública, mas não há nos autos elementos que indiquem consequências concretas que extrapolem o dano inerente ao tipo penal.
Neutras
.

Comportamento da Vítima
: A vítima é a coletividade/saúde pública, cujo comportamento não influenciou na prática do crime.
Neutro
.

Diante das circunstâncias preponderantes da natureza e quantidade da droga, e considerando as demais circunstâncias judiciais, para cada vetor negativo exaspero a pena em 1/8 (um oitavo), fixando a pena-base em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa. [...]”

Na terceira etapa da dosimetria da pena, a magistrada a quo reconheceu que o apelante faz jus ao “
tráfico privilegiado
” e aplicou a fração redutora de
1/3 (um terço),
consoante trechos extraídos da sentença constante no ID 310387907,
in verbis
:

“[...]
5.3.2. Da causa de diminuição (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – Tráfico Privilegiado)

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Tal benesse é concedida a agentes que não sejam reincidentes, não se dediquem a atividades criminosas e não integrem organização criminosa.

Diante da ausência de prova cabal da integração em organização criminosa ou de dedicação habitual e profissional ao tráfico,
reconheço a aplicação do redutor
.

No entanto, a fração de redução deve ser balizada pela quantidade e natureza da droga. A apreensão de 14,6 kg de pasta base de cocaína é um volume expressivo e extremamente grave, que impede a aplicação da fração máxima da diminuição.

Portanto, aplico a fração de 1/3 (um terço), por considerá-la proporcional à gravidade concreta do fato, sopesando o volume da droga com o reconhecimento da primariedade e não integração a organização criminosa
.

Assim, a pena privativa de liberdade é reduzida para
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias, além de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa
. [...]”

No tocante às
circunstâncias do crime
, é cediço que correspondem à forma e à natureza da ação delituosa, aos tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outros elementos semelhantes, ou seja, ao
modus operandi
. E, a teor da preleção de FERNANDO CAPEZ,
“
as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No presente caso, a fundamentação empregada pela magistrada revela adequada compreensão da natureza qualitativa da circunstância judicial examinada, especialmente no que se refere à sofisticação estrutural do
modus operandi
utilizado pelo agente. A ocultação de expressiva quantidade de entorpecentes em
compartimento artificialmente adaptado no interior do tanque de combustível do veículo
– técnica que pressupõe planejamento prévio, domínio instrumental e cooperação logística – evidencia não apenas elevado grau de organização, mas também a deliberada intenção de subverter os mecanismos estatais de fiscalização e controle.

A conduta, portanto, transcende o padrão típico das práticas de transporte ilícito de drogas, situando-se em patamar que denota atuação integrada à dinâmica criminosa estruturada, ainda que não necessariamente vinculada a organização formal. A negativa da circunstância judicial, assim, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais que reconhecem maior reprovabilidade quando o agente lança mão de estratégias de ocultação altamente especializadas, aptas a dificultar a atuação preventiva e repressiva do Estado. Em síntese,
trata-se de
modus operandi
indicativo de maior periculosidade concreta, legitimando a valoração desfavorável realizada no juízo de origem
. (
ex vi
: STJ, AgRg no HC n. 643.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Portanto, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pelo
modus operandi
do delito (circunstâncias), o que constitui fundamentação idônea para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Quanto à natureza e quantidade de drogas, observa-se, de plano, que foram apreendidas, durante abordagem policial e revista veicular, substâncias entorpecentes classificadas como
cocaína
, em quantidades expressivas:
14 (quatorze) tabletes com peso total de 14.819,58g (quatorze quilogramas, oitocentos e dezenove gramas e cinquenta e oito centigramas) e uma porção equivalente a 0,72g (setenta e dois centigramas)
.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, conforme decidido no REsp n.º 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022..

Por outro lado, é juridicamente admissível a valoração da natureza e da quantidade do entorpecente tanto na fixação da pena-base (primeira fase da dosimetria) quanto na definição da fração de diminuição de pena (terceira fase),
desde que inexistente duplicidade de fundamentação
, em estrita observância à vedação constitucional ao
bis in idem
.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

Na hipótese sob análise, a detida avaliação dos autos permite constatar que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença condenatória, utilizou-se da natureza e da quantidade da substância entorpecente tanto para exasperar a pena-base (juntamente com as “circunstâncias do delito”) quanto como fundamento para a modulação da fração redutora da pena em 1/3 (um terço), nos termos da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Tal proceder destoa do entendimento consolidado das instâncias superiores, que
vedam a duplicidade de valoração negativa dos mesmos elementos fáticos em diferentes fases da dosimetria da pena
.

A propósito, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido, conforme se depreende do Enunciado Orientativo n.º 48 da Jurisprudência Uniformizada da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunida:

“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Nesse contexto, ainda que a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau não se revele exemplar, é certo que, em razão da ampla devolutividade do recurso de apelação criminal, é possível a revisão da dosimetria penal pelo juízo ad quem, desde que
não haja agravamento da reprimenda imposta na r. sentença
, como ocorre na hipótese dos autos.

A ilustrar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Sendo assim, entendo necessária a manutenção da valoração desfavorável das “
circunstâncias do crime
”, consoante fundamentos anteriormente expostos, tendo em vista que o
elemento é autônomo, concreto e idôneo, justificando, por si só, a exasperação da pena-base
.

Conquanto haja debate sobre o
bis in idem
quanto à natureza/quantidade da droga em duas fases da dosimetria, a circunstância do crime (
modus operandi
sofisticado) constitui fundamento independente e suficiente para justificar a majoração na primeira fase.

Assim,
mantém-se
a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão das “
circunstâncias do delito
”.

Cumpre destacar que a legislação penal não prevê critério específico para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade, desde que observados os princípios constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência reconhece três modalidades válidas de atuação:
(i) acréscimo de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto no tipo penal; (ii) aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal; (iii) fixação da reprimenda sem adoção de critério aritmético, desde que adequadamente fundamentada

(
Ex vi
: STJ – AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Conclui-se, desta forma, que a exasperação da sanção básica foi realizada com base em elementos concretos, válidos e idôneos, razão pela qual
não merece retoque
.

Na espécie, em homenagem ao princípio do
ne bis in idem
, afasto a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria,
para que repercutam apenas na modulação da fração redutora
,
mantendo-se
o
quantum
de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo
a quo
, com base na elevada quantidade de entorpecentes apreendidos –
mais de catorze quilogramas de cocaína
– critério compatível com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios orientadores da individualização da pena.

Afinal, a apreensão de mais de
14 kg de cocaína
justifica, por si só, a redução inferior ao patamar máximo, por indicar maior envolvimento do agente e maior reprovabilidade da conduta, incompatíveis com o perfil do traficante eventual.

Ressalte-se, ainda, a elevada potencialidade lesiva da substância apreendida, elemento que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a modulação restritiva da benesse legal.

Diante desse panorama, revela-se juridicamente inadmissível a pretensão defensiva de majoração da fração redutora relativa ao tráfico privilegiado,
não havendo nos autos elementos que autorizem a mitigação do juízo de reprovação estabelecido na sentença condenatória em desfavor do réu CLEIDSON.

III –
DA
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa pleiteia a
isenção do pagamento da pena de multa
imposta na sentença, com fundamento na hipossuficiência financeira do acusado, alegando que
CLEIDSON
não possui condições de arcar com o valor fixado sem comprometer sua subsistência e a de seus familiares.

Sem razão.

O Código Penal, no seu no seu Título V, Capítulo I, art. 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam: privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que se refere à pena de multa, trata-se de sanção
autônoma
, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às demais reprimendas previstas no preceito secundário do tipo penal.

Nesse contexto,
o preceito secundário do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, cumulativamente à pena de reclusão, a imposição da pena de multa, não dispondo o magistrado de discricionariedade quanto à sua aplicação, uma vez que se trata de determinação legal expressa
.

Ademais, inexiste previsão legal que autorize a isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu, tendo em vista tratar-se de sanção penal de aplicação
obrigatória
, cuja não observância violaria o princípio da legalidade.

Neste sentido, posiciona-se esta Colenda Terceira Câmara Criminal:

“[...]. 1.
Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado
. 2.
A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente
. 3. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – N.U 1004072-34.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) – Destaquei.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da condenação do réu/apelante
CLEIDSON
ao pagamento da pena de multa.

IV –
DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS:

Por fim, a defesa pleiteia a restituição do veículo
VW/NOVO GOL 1.6 CITY
, do valor de
R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais)
e do aparelho celular ao ora apelante
.

Sem razão
.

No que se refere ao automóvel apreendido, a insurgência recursal mostra-se desprovida de amparo jurídico. Relativamente ao veículo VW/NOVO GOL 1.6 CITY, cor branca, placa OTW-2090, Marabá/PA, constata-se a ausência de legitimidade ativa do recorrente para postular sua restituição, porquanto
não ostenta a condição de legítimo proprietário do bem
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a restituição de bem apreendido deve ser requerida por aquele que detém a titularidade do domínio, não sendo suficiente a mera posse.

Nesse contexto,
a ausência de comprovação de que o apelante seja o proprietário do veículo inviabiliza o acolhimento do pedido
, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A restituição do veículo apreendido é incabível por ausência de legitimidade do apelante Fernando, visto que o bem está registrado em nome de terceiro
. (...)”
(TJMT, N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 16/05/2025, DJE 16/05/2025).- Destaquei.

“(...) 3.
A restituição de bem apreendido pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade e a ausência de interesse do bem para a instrução criminal, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP
.(..) 5.
Não foi apresentada prova idônea e inequívoca da propriedade do veículo pelos apelantes, sendo insuficientes os documentos acostados para afastar a dúvida existente
. 6.
Persistindo o interesse processual e as dúvidas sobre a titularidade do bem, é inviável a restituição pretendida
. (...)”.
(N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) – Destaquei.

Assim, além da ausência de prova quanto à propriedade do veículo pelo apelante,
resta patente sua ilegitimidade para pleitear a restituição
, razão pela qual
se mostra inviável o acolhimento do pedido relativo ao automóvel apreendido.

Quanto ao numerário e ao aparelho celular, mantida a condenação do ora recorrente, igualmente
não merece acolhimento o pleito de restituição
, uma vez que não restou comprovada a origem lícita do valor de R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais), tampouco do aparelho telefônico.

Desse modo, diante da ausência de comprovação quanto à origem lícita dos bens apreendidos no contexto de processo criminal por tráfico de drogas, a perda do numerário e do celular configura consequência jurídica lógica da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n.º 11.343/2006, do art. 91 do Código Penal e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

V –
CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
CLEIDSON RIBEIRO SOUSA
, mantendo intacta a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.º 1000487-53.2025.8.11.0079, que tramitou no d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025